Tribunal: TJPA
Processo: 0803228-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803228-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DIAS PORTELA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0803228-80.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL.

PACIENTE: LUCAS DIAS PORTELA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO
121, § 2º,
INCISO IV
, C/C § 4º,
DO CPB.

NULIDADES PROCESSUAIS. ANULAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A JUNTADA DE DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL A SER EXIBIDO À SESSÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. ÓBICE DO ARTIGO 479 DO CPP. VIOLAÇÃO À REGRA DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE PARA AS PARTES.

TESES RECHAÇADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EVIDÊNCIAS CONTROVERTIDAS DURANTE O PROCESSAMENTO DO FEITO. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI RESGUARDANDO TODOS OS PRECEITOS LEGAIS DO RITO. RECURSO CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. No que tange, ao cerceamento de defesa ante a juntada de documento fora do prazo legal a ser exibido à sessão no tribunal do júri, óbice do artigo 479 do CPP, assevera-se que inobstante esteja certificada a ausência da mídia nos autos de Sistema PJe, resta claro que o aludido arquivo fora consignado desde o Inquérito Policial, havendo expressa menção ao conteúdo da mídia desde a propositura da ação penal, sendo analisada durante a persecução penal, sendo controvertido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, verifica-se, ainda, que a Secretaria do Juízo Coator solicitou o envio do arquivo e procedeu a reparação desta irregularidade, visto que dentro do balizamento legal, foi juntada a prova documental e garantido o embate da verdade dos fatos junto à Sessão do Tribunal do Júri, evitando-se, assim, o cerceamento de defesa. Dessa forma, não há falar em ilegalidade, o vídeo/mídia não se revela como instrumento novo a causar surpresa, muito menos prejuízo à defesa, pois, diligenciou-se adequadamente com o fim de sanar o processo e subsidiar os jurados com todas as evidências controvertidas durante o processamento do feito;

2. Do mesmo modo, no que consiste a ilegalidade à regra da igualdade de oportunidade para as partes, pelo não desentranhamento do auto de reconhecimento, constata-se que não há nos autos requerimento da defesa neste sentido, se a pretensão foi suscitada à via de recurso em sentido estrito, não há como se atribuir ilegalidade à diligência que culminou a juntada de prova documental à véspera da sessão;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do
writ
, tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LUCAS DIAS PORTELA, condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa das vítimas Ailton Nascimento Lopes (artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB) e Kauã Ribeiro Nascimento, menor de 14 (quatorze) anos de idade, (artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c § 4º, do CPB), resultando em pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, contra ato da autoridade inquinada coatora, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

No
writ
, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal acometido sob o paciente, a impetração alega a ocorrência de nulidades processuais, fazendo
jus
a anulação da Sessão do Tribunal do Júri ocorrida no dia 16/02/2023.

Para tanto, destacada, à defesa do coacto, em síntese: a) cerceamento de defesa, ante a juntada de documento fora do prazo legal a ser exibido à sessão no Tribunal do Júri, óbice do artigo 479, do CPP; b) violação à regra da igualdade de oportunidade para as partes. (Doc. Id. nº 12892371).

Assim, pugna pela concessão liminar, e no mérito a confirmação da ordem do presente feito.

A liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 13035577).

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator (Doc. Id. nº 13096340).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 13374363).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Conselho de Sentença em Sessão do Tribunal do Júri, ocorrida no dia 16 de fevereiro de 2023, pelo crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima Ailton Nascimento Lopes (artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB) e pelo crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima Kauã Ribeiro Nascimento, menor de 14 (quatorze) anos de idade, (artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c § 4º, do CPB), resultando em uma pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Consta na exordial acusatória, ofertada em 31/03/2020, que o coacto, no dia 10/03/2020, por volta das 23H00, na cidade de Marabá, Estado do Pará, na companhia dos codenunciados CLEDSON ALICIO FREITAS RODRIGUES e ROBSON SANTOS DE SOUZA e outros 02 (dois) não identificados, mataram a vítima Ailton Nascimento Lopes e o infante Kauã Ribeiro Nascimento de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, sendo que o paciente e o corréu ROBSON SOUZA foram os executores, enquanto o corréu CLEDSON RODRIGUES foi o mandante do homicídio.

Relata ainda que a motivação do crime seria rixa decorrente por tráfico de drogas, na qual o paciente participaria de uma organização criminosa e recebeu ordens para matar o rival à sua facção.

Menciona a denúncia que durante as diligências empreendidas após o crime, Investigadores da Polícia Civil se dirigiram até o Hospital onde se encontrava a vítima AILTON, oportunidade em que foi mostrada a fotografia do paciente, sendo que a vítima prontamente o reconheceu como um dos atiradores. Este evento foi gravado pelos Investigadores da Polícia Civil e a mídia foi registrada nos autos originários de nº 0002885-38.2020.8.14.0028 - Sistema Processual LIBRA, processo que tramitou em relação aos corréus CLEDSON RODRIGUES e ROBSON SOUZA perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (atual Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher), a qual era, à época, competente para processar os crimes dolosos contra a vida.

Registre-se que na decisão que pronunciou o corréu ROBSON SOUZA e impronunciou o codenunciado CLEDSON RODRIGUES, proferida no dia 29/06/2021, nos autos 0002885-38.2020.8.14.0028, há menção expressa ao citado vídeo, por meio do qual foi registrado o reconhecimento do paciente pela vítima AILTON, a qual veio a falecer posteriormente. O feito processual foi desmembrado para que tramitasse em separado em relação ao coacto, pois este se encontrava na condição do artigo 366, do CPP, gerando estes autos de nº 0806836-70.2021.8.14.0028.

Com o cumprimento do mandado de prisão do paciente, o feito voltou a tramitar e, após a regular instrução processual, o paciente foi pronunciado.

Durante a instrução, por meio dos depoimentos das testemunhas JOÃO ANDRÉ BISPO SILVA NOGUEIRA e LUCAS DE SOUZA BRAGA, verifica-se terem havido perguntas específicas sobre a filmagem, cabendo ainda mencionar que a existência do vídeo e a remessa ao juízo constam do item “b” do Relatório da Autoridade Policial (inclusive, com a informação de existência de backup na delegacia -
Doc. Id. nº
29299124 - página 113), da mesma forma que a denúncia menciona expressamente a presença da mídia juntada nos autos físicos do inquérito policial (
Doc. Id. nº
29297959 - página 6).

A decisão de pronúncia foi mantida em sede de Recurso em Sentido Estrito (
Doc. Id. nº
70888548).

O paciente foi submetido a júri popular com sessão designada para o dia 16/02/2023.

Em 14/02/2023, o membro do Ministério Público requereu a redesignação da sessão do júri, ao argumento de que a mídia referida desde o Inquérito Policial e denúncia não estava juntada nos autos. Ressaltou que, à época, antes do desmembramento, o processo tramitava fisicamente e todos os documentos eram encaminhados à Vara fisicamente ou via e-mail, devido à situação de pandemia, e que a mídia não se encontrava juntada nos autos migrados para o Sistema PJe.

A Defensoria Pública tomou ciência quanto ao requerimento do Ministério Público em 15/02/2023 às 11H00, não consignando requerimentos (
Doc. Id. nº
86757536).

O Diretor de Secretaria da 1ª Vara Criminal de Marabá, no uso de suas atribuições legais e gozando de fé pública, certificou, no dia 15/02/2023, que não localizou a mídia devidamente migrada para os autos virtuais, mas localizou no Inquérito Policial a página que faz menção ao referido vídeo. Diante deste ocorrido e havendo informação sobre a existência de backup na unidade policial, o servidor contactou a autoridade policial que presidiu o inquérito para que encaminhasse a este juízo a mídia que foi mencionada no bojo do Inquérito Policial, na denúncia e ao longo da instrução e decisão de pronúncia.

Considerando tratar-se de mera irregularidade, uma vez que a mídia fora consignada nos autos desde o Inquérito Policial, denúncia e instrução processual, sem qualquer registro quanto à sua inexistência nos autos físicos, este juízo indeferiu o pedido de redesignação da sessão do júri e manteve o ato, ressaltando não vislumbrar qualquer prejuízo às partes, pois há expressa menção ao conteúdo da mídia desde a propositura da ação penal, sendo, portanto, objeto de instrução na primeira fase do processo.

Ressaltou que o processo tramitou originalmente em meio físico e que, no momento da digitalização, a referida mídia não foi inserida, tratando-se de mera irregularidade, pois, frise-se, a mídia foi mencionada nos autos durante todas as etapas da persecução penal, portanto, não jamais poderá ser considerada prova nova.

A Defensoria Pública tomou ciência em 16/02/2023, e não houve qualquer impugnação no início dos trabalhos da sessão de julgamento.

A sessão em plenário transcorreu normalmente e, apenas durante a fase dos debates, especificamente no momento da manifestação oral do Ministério Público, a Defesa pediu um “aparte” para impugnar a juntada e exibição do vídeo. No entanto, o juízo indeferiu o pedido pelas razões externadas.

A presença da mídia nos autos físicos já estava registrada desde o Relatório do Inquérito Policial, Denúncia, além de ter sido mencionada ao longo da instrução processual. O feito tramitou, inicialmente, em meio físico, não havendo qualquer requerimento da Defesa alusivo à sua inexistência. Após a digitalização e migração para o PJe, constatou-se que a mídia não fora inserida nos autos eletrônicos.

Contudo, havendo expressa menção à existência de backup na unidade policial, a secretaria deste juízo de piso solicitou o envio do arquivo e procedeu a reparação desta irregularidade. Portanto, o mencionado vídeo/mídia objeto de questionamento pelo impetrante não se trata de documento novo de modo a causar surpresa à Defesa e prejuízo ao coacto, pois a mídia estava nos autos físicos desde a fase inquisitorial, sendo mencionado na denúncia e durante a instrução processual da primeira fase.

Quanto à alegação de desentranhamento do Auto de Reconhecimento, registro que não houve requerimento da Defesa neste sentido, seja em data prévia à realização da sessão, seja durante o julgamento em plenário, razão pela qual sequer foi apreciado.

Diante do exposto, a magistrada
a quo
não vislumbrou nulidade da sessão do júri ora atacada.

O paciente interpôs apelação e o recurso foi recebido. Atualmente o feito aguarda-se a apresentação das Razões.

Eis a suma dos fatos.

DA NULIDADE PROCESSUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO FORA DO PRAZO À SER EXIBIDO EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À REGRA DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE PARA AS PARTES

O impetrante sustenta a tese de nulidade processual da sessão do Tribunal do Júri ocorrida no dia 16/02/2023,
ante a
ocorrência de juntada de documento fora do prazo legal sem dar a devida ciência à parte contrária, configurando cerceamento de defesa, óbice do artigo 479, do CPP.

Examinando detidamente os autos,

tenho que razão não assiste à Defesa.

Inicialmente, não obstante, em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que
, in casu,
não se verifica.

É cedido, ademais, que em sede de
Habeas Corpus
não é possível análise aprofundada do conjunto probatório, de maneira que o exame da tese de nulidade por deficiência de defesa será realizado nos limites estritos do
writ
.

Na hipótese, a defesa, inclusive, interpôs Recurso de Apelação Criminal.

Diante de uma análise do artigo 479, do CPP, percebe-se que ele está baseado nos princípios do contraditório e da ampla defesa, evitando-se, assim, que as partes sejam surpreendidas pelo componente adversário com novas provas,
in verbis:

Artigo 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Todavia, conforme se infere das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, em sua origem, os autos em análise tramitavam fisicamente, conseguinte, foram digitalizados para o Sistema PJe. Destarte, inobstante esteja certificada a ausência da mídia nos autos do Sistema anteriormente mencionado, resta claro que o aludido arquivo fora consignado desde o Inquérito Policial, havendo expressa menção ao conteúdo da mídia desde a propositura da ação penal, sendo analisada durante a persecução penal, sendo controvertido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, vale ressaltar que apesar de haver várias referências sob o arquivo, não há qualquer impugnação quanto a sua suposta inexistência. Isto, porque sua ausência foi identificada após a digitalização e migração para o PJe, sendo constatado que esta não foi devidamente inserida nos autos eletrônicos, razão pela qual diligências foram tomadas.

Verifica-se, ainda, que

a Secretaria do Juízo Coator solicitou o envio do arquivo e procedeu a correção desta irregularidade,
visto que

dentro do balizamento legal, foi juntada a prova documental e garantido o embate da verdade dos fatos junto à Sessão do Tribunal do Júri, evitando, assim, o cerceamento de Defesa.

Ora, ainda que fosse o caso dos autos, não há que se falar em ilegalidade, o vídeo/mídia não se revela como instrumento novo a causar surpresa, muito menos prejuízo à Defesa. Em verdade, diligenciou-se adequadamente com o fim de organizar o processo e subsidiar os jurados com todas as evidências controvertidas durante o processamento do feito. Do mesmo modo, no que consiste a ilegalidade à regra da igualdade de oportunidade para as partes, pelo não desentranhamento do auto de reconhecimento, também entendo não merecer guarida. Isto, porque não há nos autos requerimento da Defesa neste sentido, se a pretensão foi suscitada à via de recurso em sentido estrito, não há como se atribuir ilegalidade à diligência que culminou a juntada de prova documental à véspera da sessão.

Dessarte, cumpre salientar que a anulação de um processo ou mesmo de um ato implica sempre transtornos de toda ordem na prestação jurisdicional, não sendo razoável a sua declaração sem demonstração de efetivo prejuízo.

Ademais, em consignação ao princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566, ambos do CPP, nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa, bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/07/2023